Tribunal: CARF
Processo: 13855.721993/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2015, 01/01/2016 a 31/12/2018
LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Para a não aplicação da multa de ofício em lançamentos destinados a prevenção de decadência devem ser preenchidos dois requisitos cumulativamente:
1 - O tributo estar suspenso no momento do lançamento (conforme caput do art 63 da Lei n° 9430/96, Súmula CARF n° 17 e Súmula CARF n° 50);e
2 - O tributo tenha sido suspenso antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo e esta suspensão tenha sido mantida até a data de início do procedimento fiscalizatório (conforme § 1° do art 63 da Lei n° 9430/96 e Súmula CARF n° 17).
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública como mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes, expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao sujeito passivo exercer seu direito de defesa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2015, 01/01/2016 a 31/12/2018
LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Para a não aplicação da multa de ofício em lançamentos destinados a prevenção de decadência devem ser preenchidos dois requisitos cumulativamente:
1 - O tributo estar suspenso no momento do lançamento (conforme caput do art 63 da Lei n° 9430/96, Súmula CARF n° 17 e Súmula CARF n° 50);e
2 - O tributo tenha sido suspenso antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo e esta suspensão tenha sido mantida até a data de início do procedimento fiscalizatório (conforme § 1° do art 63 da Lei n° 9430/96 e Súmula CARF n° 17).
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública como mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes, expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao sujeito passivo exercer seu direito de defesa.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721993/2019-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.945 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
MAGAZINE LUIZA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2015, 01/01/2016 a 31/12/2018
LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Para a não aplicação da multa de ofício em lançamentos destinados a
prevenção de decadência devem ser preenchidos dois requisitos cumulativamente:
1 - O tributo estar suspenso no momento do lançamento (conforme caput do art
63 da Lei n° 9430/96, Súmula CARF n° 17 e Súmula CARF n° 50);e
2 - O tributo tenha sido suspenso antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo e esta suspensão tenha sido mantida até a data de início do
procedimento fiscalizatório (conforme § 1° do art 63 da Lei n° 9430/96 e
Súmula CARF n° 17).
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública como mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos,
em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao sujeito
passivo exercer seu direito de defesa.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2015, 01/01/2016 a 31/12/2018
LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
HIPÓTESES DE CABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721993/2019-66
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721993/2019-66

Para a não aplicação da multa de ofício em lançamentos destinados a
prevenção de decadência devem ser preenchidos dois requisitos cumulativamente:
1 - O tributo estar suspenso no momento do lançamento (conforme caput do art
63 da Lei n° 9430/96, Súmula CARF n° 17 e Súmula CARF n° 50);e
2 - O tributo tenha sido suspenso antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo e esta suspensão tenha sido mantida até a data de início do
procedimento fiscalizatório (conforme § 1° do art 63 da Lei n° 9430/96 e
Súmula CARF n° 17).
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública como mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos,
em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao sujeito
passivo exercer seu direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer, em
parte do recurso voluntário, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para cancelar a multa de ofício imputada. Acompanhou pelas
conclusões o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima (Relatora).

Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721993/2019-66

Relatório
A recorrente ajuizou Ação ordinária n° 0002988-52.2016.4.01.3400 perante a 4a
Vara da Justiça Federal do Distrito Federal/DF, na qual obteve decisão antecipatória de tutela
suspendendo a exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas oriundas das vendas dos
produtos eletrônicos previstos nos artigos 28 e 30 da Lei n° 11.196/05 (“Lei do Bem”).
Houve deferimento de tutela de urgência em 20/01/2016 “para assegurar à parte
autora a aplicação da alíquota zero na tributação do PIS/COFINS, sobre a receita bruta
decorrente da venda de produtos eletrônicos, desde que atendidos os requisitos da Lei
11.196/05”. Em 20/08/2018 houve a publicação do acolhimento de Embargos de Declaração da
União, revogando a concessão da tutela anteriormente deferida.
Em 17/09/2018 deu-se início ao procedimento fiscal para constituir o crédito
tributário referente a PIS e de COFINS referentes aos produtos tributados pelo contribuinte à
alíquota zero, referente aos meses de dezembro de 2015 a dezembro de 2018.
Contudo, em 19/09/2018 foi conferido efeito suspensivo à apelação da autora para
reestabelecer a tutela de urgência anteriormente concedida para suspender a exigibilidade da
PIS/COFINS sobre as receitas oriundas das vendas dos produtos eletrônicos, tributadas à
alíquota zero em decorrência dos benefícios previstos nos artigos 28 e 30 da Lei n° 11.196/05
(“Lei do Bem”).
Daí, a prevenir a decadência, em 02/10/2019, o crédito tributário foi constituído
de ofício, bem como, imputou-se multa de ofício no percentual de 75% sobre os tributos devidos,
totalizando o valor lançado de R$ 2.127.817.673,25, incluídos juros e multa.

Irresignada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 9a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Brasília/DF, mediante
lavratura do acórdão 03-88.996, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social– Cofins
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2015, 01/01/2016 a
31/12/2018
LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. MULTA DE
OFÍCIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721993/2019-66

Para a NÃO APLICAÇÃO da multa de ofício em lançamentos
destinados a prevenção de decadência devem ser preenchidos dois
requisitos cumulativamente:
1 – O tributo estar suspenso no momento do lançamento (conforme
caput do art 63 da Lei n° 9430/96, Súmula Carf n° 17 e Súmula
Carf n° 50);e
2 – O tributo tenha sido suspenso antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo e esta suspensão tenha sido
mantida até a data de início do procedimento fiscalizatório
(conforme § 1° do art 63 da Lei n° 9430/96 e Súmula Carf n° 17).
CONCOMITÂNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer
espécie contra a Fazenda Pública como mesmo objeto do processo
administrativo
fiscal
implica
renúncia
às
instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer
espécie interposto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2015, 01/01/2016 a
31/12/2018
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o
decidido em relação à Cofins lançada a partir da mesma matéria
fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta o presente Recurso perante o CARF, a qual
em sua defesa alega:
a) Nulidade do Acórdão por Ofensa ao Direito de Defesa – Omissões sobre
Argumentos trazidos na Impugnação;
b) Nulidade Integral dos Lançamentos por ausência de liquidez e certeza do
crédito tributário em razão de suposto erro na apuração da base de cálculo do PIS e COFINS;
c) pugna pela designação de diligência fiscal;
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721993/2019-66

d) pugna pelo afastamento da multa de ofício imputada na constituição do crédito
tributário em decorrência da suspensão de sua exigibilidade.
Em suma, é o relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares prejudiciais de mérito do Recurso, passo a
apreciá-las.
I- DAS PRELIMINARES
1.1) Da concomitância com a esfera judicial
É fato incontroverso que a Recorrente ingressou com ação judicial (Ação
ordinária n° 0002988-52.2016.4.01.3400, na qual obteve decisão antecipatória de tutela
suspendendo a exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas oriundas das vendas dos
produtos eletrônicos previstos nos artigos 28 e 30 da Lei n° 11.196/05 (“Lei do Bem”) entre os
meses de dezembro de 2015 e dezembro de 2018.
Segundo certidão de objeto e pé, os limites objetivos da lide parte do pedido no
qual pugnou-se pelo:
(i) seja-lhe reconhecido o direito de estar sujeita à aplicação de alíquota
zero na exigência do PIS/COFINS sobre a receita bruta decorrente da
venda dos produtos eletrônicos previstos no art. 28 da Lei no 11.196/05
(“Lei do Bem”) para todo o período abarcado pela Lei no 13.241/15
como sujeito a tais exações (janeiro a dezembro de 2016);
(ii) seja afastada qualquer exigência dos PIS/COFINS sobre a receita
brutadecorrente das vendas de tais produtos, afastando-se toda e
qualquer exigência nestesentido que possa ter como base a revogação
dos benefícios previstos nos artigos 28 e 30, da Lei 11.196/05 pela Lei
13.241/16;
(iii) seja reconhecida a ilegalidade do artigo 2o do Decreto no 5.602/05,
no que tange à imposição de limites quantitativos máximos dos valores
dos produtos objeto do tratamento fiscal favorecido, consequentemente
reconhecendo o direito da Autora: (a) de reaver os valores
indevidamente pagos a título de PIS e COFINS ao longo dos últimos
cinco anos em razão da restrição imposta pela norma em tela, assim
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721993/2019-66

como; (b) de não se submeter aos limites impostos pelo art 2o do Decreto
no 5.602/05 pro futuro, uma vez reconhecida a impossibilidade de
revogação do benefício objeto da presente ação.”
Sendo assim, ratificando o entendimento da Autoridade Tributária, de certo, a
discussão sobre os limites legais da tributação dos produtos vendidos compreendidos na “Lei do
bem” tornou-se reserva de jurisdição do Poder Judiciário, o que impede este Órgão de
pronunciar-se a respeito de tal matéria, merecendo aqui aplicar-se a Súmula 1 do CARF, a qual
prevê:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Todavia, dado que o processo administrativo é mais amplo que o judicial, como se
extrai da certidão de objeto e pé (e-fls. 799), deve o presente processo ter seguimento em relação
à parte que não esteja sendo discutida judicialmente.
Por isso, conhece-se parcialmente do presente recurso para discutir a respeito da
alegação de existência de erros da base de cálculo das contribuições, bem como, quanto a
imputação da multa de ofício, por serem matérias diversas das discutidas judicialmente pela
Recorrente.
1.2) Da diligência fiscal
Pugna a Recorrente pela designação de diligência fiscal, todavia, entendo ela ser
prescindível por estarem presentes nos autos elementos suficientes para formar a convicção desta
relatora.
A busca da verdade material, no presente caso, restou plenamente atendida pela
Fiscalização dado que intimou a Recorrente a apresentar todos os esclarecimentos e documentos
que lhe foi solicitado, bem como, lhe foi oportunizado apresentar todos os outros que julgou
necessário à fiscalização.
Sendo assim, o pleito pela designação de diligência fiscal não merece prosperar.
Por isso, o indefiro.
2- DO MÉRITO
2.1) Nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida por erro na
apuração da base de cálculo das contribuições
No que pese a alegação da existência de erro na apuração da base de cálculo das
contribuições estar elencada no presente recurso em sede de preliminar, entendo que o tema
confunde-se com o mérito.
Pois bem.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721993/2019-66

Alega a Recorrente, com início em sede de manifestação de inconformidade, a C.
Turma Julgadora a quo, se limitou a aduzir que: (i) a apuração realizada pela fiscalização teria se
baseado em notas fiscais de venda e cupons validados pelo contribuinte, bem como que (ii) o
saldo remanescente de crédito de novembro de 2015 teria sido utilizado nas compensações
realizadas no processo administrativo no 13855.722268/2019-13.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os
atos administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN.
Segundo, alega a Recorrente a existência de erro na apuração da base de cálculo
das contribuições em diversos períodos de apuração, apontando, ainda, a existência de
disparidade do valor utilizado como base de cálculo do PIS e COFINS para o mês de dezembro
de 2015 em relação aos demais períodos autuados, defendendo que para o período de 2015, o
valor devido seria menor que o apurado.
Ainda, alega a Recorrente que, em razão da apuração de saldo credor no mês de
dezembro de 2015, mesmo com a desconsideração da alíquota zero naquele mês, a empresa nada
teria de valor a pagar, tendo em vista que seus créditos superariam os débitos do período de
apuração.
Pois bem. Entendo que não merecem prosperar as alegações da Recorrente,
ratificando entendimento da autoridade fiscal, bem como, do julgador de piso, de fato, no item
"A3) Dos lançamentos referente à revogação da "Lei do bem"" do TVF, e ainda, no DOC 04
01” e “DOC 04 02, os dados fiscais manipulados para formação da base de cálculo das
contribuições baseou-se, mediante análise amostral, nas notas fiscais de venda e cupons fiscais
consolidados pela própria Recorrente, bem como, nas planilhas com os dados das NFCE'S
tributadas referentes aos produtos tributados à alíquota zero apresentadas por ela mesma, bem
como, deu ela mesma anuência com o teor das informações transmitidas à autoridade fiscal,
sobretudo, em sede de intimação fiscal (e-fls. 554):.
Em análise amostral do mês de janeiro de 2016, foram encontradas as
NFE's de vendas e informações de CUPONS FISCAIS CONSOLIDADOS
tributados à Alíquota Zero e declaradas no SPED CONTRIBUIÇÕES,
transmitido pelo contribuinte acima citado, conforme informações dos
arquivos de nomes “NFE ALIQUOTA ZERO JANEIRO 2016” e
“CUPOM ALIQUOTA ZERO JANEIRO 2016” anexos ao Termo de
Início de Diligência Fiscal.
Foram encontradas NFE's e informações de CUPONS FISCAIS
CONSOLIDADAS de vendas de produtos dos NCMs 8528.5120 e
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721993/2019-66

8528.5220
tributadas
à
Alíquota
Zero
declaradas
no
SPED
CONTRIBUIÇÕES, transmitido pelo contribuinte acima citado,
conforme informações dos arquivos de nome “NFE ALIQUOTA ZERO
OUTROS 2016”, “NFE ALIQUOTA ZERO OUTROS 2017”, “CUPOM
ALIQUOTA ZERO OUTROS 2016” e “CUPOM ALIQUOTA ZERO
OUTROS 2017” anexos ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal
datado em 29/10/2018.
Em análise amostral, Foram encontradas NFCE's (NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA – MODELO 65) de vendas tributadas
à Alíquota Zero declaradas no SPED CONTRIBUIÇÕES - REGISTRO
C175, transmitido pelo contribuinte acima citado, no período de
DEZEMBRO DE 2015 A DEZEMBRO DE 2018.
Nos Arquivos “NFE ALIQUOTA ZERO DEZ 2015”, “NFE ALIQUOTA
ZERO 2016”, “NFE ALIQUOTA ZERO JAN A JUN 2017”, NFE
ALIQUOTA ZERO JUL A DEZ 2017”, “NFE ALIQUOTA ZERO JAN A
JUN 2018” e “NFE ALIQUOTA ZERO JUL A DEZ 2018”, anexos ao
Termo de Constatação e Intimação Fiscal datado em 05/04/2019,
apresentamos os dados das NFE'S tributadas por esta auditoria,
referentes aos produtos tributados pelo contribuinte à alíquota zero.
Salientamos que os dados das NFE's constantes nos arquivos acima
foram confirmados pelo contribuinte em resposta datada em 29/04/2019,
ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal datado em 05/04/2019.
Nos Arquivos “CUPOM ALIQUOTA ZERO DEZ 2015”, “CUPOM
ALIQUOTA ZERO 2016”, “CUPOM ALIQUOTA ZERO 2017” e
“CUPOM ALIQUOTA ZERO 2018”, anexos ao Termo de Constatação e
Intimação Fiscal datado em 05/04/2019, apresentamos os dados dos
CUPONS CONSOLIDADOS tributados por esta auditoria referentes aos
produtos tributados pelo contribuinte à alíquota zero.
Salientamos que os dados dos CUPONS constantes nos arquivos acima
foram confirmados pelo contribuinte em resposta datada em 29/04/2019,
ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal datado em 05/04/2019.
No Arquivo de nome “DOC 03_Faturamento NFCE”, anexo a
Resposta datada em 25/06/2019, foi apresentado pelo contribuinte
planilha com os valores totais mensais das NFCE'S tributadas por esta
auditoria referentes aos produtos tributados pelo contribuinte à alíquota
zero.
Nos Arquivos de nome “DOC 04 01” e “DOC 04 02”, anexos a Resposta
datada em 25/06/2019, foram apresentadas pelo contribuinte planilhas
com os dados das NFCE'S tributadas por esta auditoria referentes aos
produtos tributados pelo contribuinte à alíquota zero.

Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721993/2019-66

Por sua vez, no que se refere aos contra-argumentos aduzidos pela Recorrente, do
acórdão recorrido, percebe-se que todos foram devidamente enfrentados pelo julgador de piso,
não tratando-se de mera reproduções do TVF, mas o são ratificadores da decisão da autoridade
fiscal, não havendo o que se falar em nulidade.
No tocante à reapuração da base de cálculo das contribuições para os demais
períodos de apuração, alega a Recorrente que a Fiscalização teria se limitado a aplicar o
percentual de 9,25% (1,65% de PIS e 7,6% de COFINS) sobre a receita auferida com produtos
beneficiados pela “Lei do Bem”, desconsiderando-se o impacto no saldo devedor mensal da
Recorrente, em violação às regras da sistemática não-cumulativa para a apuração das
contribuições ao PIS e COFINS, aqui reproduzo as razões da fiscalização, as quais não
vislumbro vícios a serem sanados, a saber:
Durante o procedimento fiscal foram encontradas infrações de PIS e
COFINS com exigibilidade suspensa devido a decisão judicial não
transitada em julgado, descritas neste processo (no 13855.721993/2019-
66), bem como outras infrações de PIS e COFINS, lançadas no processo
no 13855.722268/2019-13.
O contribuinte possui SALDO REMANESCENTE DE CRÉDITOS DE
PIS E COFINS de NOVEMBRO DE 2015. Remontamos a apuração do
contribuinte aproveitando tais créditos conforme arquivo de nome
“APURAÇÃO FINAL PIS E COFINS” constante no processo no
13855.722268/2019-13.
Tais SALDOS REMANESCENTES DE CRÉDITOS foram aproveitados
no lançamento constante no processo no 13855.722268/2019-13, haja
vista, este procedimento ser mais benéfico ao contribuinte e o
lançamento constante neste processo (no 13855.721993/2019-66) estar
suspenso devido a medida judicial não transitada em julgado.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação
ao direito de defesa por ausência da análise efetiva das provas produzidas nos autos é
equivocada, não encontrando amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório ou da decisão
recorrida, por isso, nego provimento a este tópico recursal.
2.2- Da imputação da multa de ofício
Insurge-se a Recorrente contra a imputação da multa de ofício ao alegar que, entre
outras razões, que a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação em 19/09/2018,
possuiria caráter retroativo a restabelecer os efeitos da tutela concedida pelo Juízo singular em
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721993/2019-66

20/01/2016, de modo que não haveria que se falar em ausência de causa suspensiva em
17/09/2018, quando da ciência do início do procedimento de fiscalização.
Em 19/09/2018 foi proferida decisão pelo Tribunal Federal Regional da 1a Região
restabelecendo os efeitos da tutela anteriormente concedida, com efeitos retroativos
(20.01.2016), a meu ver, não há como se imputar penalidade de ofício lançada pela Autoridade
Fiscal.
Pois, em princípio, a cassação da liminar opera efeitos ex tunc (retroativos), é
como se ela não tivesse existido, ou seja, desde 20.01.2016 (data da concessão da tutela), a
Recorrente conta com decisão vigente suspendendo a exigibilidade do crédito tributário em
cobrança nos presentes autos, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN.
Conforme previsão na Lei no 9.430, de 27/12/1996, suspensa a exigibilidade do
crédito tributário por medida liminar concedida em qualquer procedimento judicial, o sujeito
ativo do tributo, para prevenir a decadência, poderá promover o lançamento, porém, com
exclusão da multa. Contudo, o lançamento sem multa só operará quando a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário anteceder o início de qualquer procedimento fiscal a ele
relativo (§ 1o do artigo 63):
“Art. 63. Não caberá lançamento de multa de ofício na constituição do
crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributos e
contribuições de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma do inciso IV do artigo 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966.
§ 1o - O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em
que a suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do
início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Posto que, o princípio da segurança e o da certeza das relações jurídicas impõem
respeito às situações fáticas consolidadas em decorrência de medidas provisionais, sob pena de
vulnerar o princípio maior da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, criando
situações afrontosas ou, no mínimo, indesejáveis à ordem jurídica.
Outrossim, restabelecida a liminar concedida, por óbvio, não se apresentou tal
decisão como se nova decisão judicial fosse, a qual teria efeitos apenas para períodos futuros.
Súmula CARF n° 17: Não cabe a exigência de multa de ofício nos
lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a
exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151
do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Pois bem. De fato, antes do início da fiscalização propriamente dito (em
17.09.2018), havia causa suspensiva da exigibilidade, atraindo a aplicação, literal, do artigo 63, §
1o da Lei no 9.430/96 – portanto, voto por conhecer em parte do presente recurso, e na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para cancelar a multa de ofício imputada.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721993/2019-66

É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1125
DF CARF MF
Original